Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747703-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A. REQUERIDO: PLP CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. No presente agravo de instrumento, a parte agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor, aduzindo, sobretudo, que diante do deferimento de seu plano de recuperação judicial a sua dificuldade econômico-financeira é presumida, com todos os esforços concentrados para pagamento de empregados e credores, não dispondo, no momento, de condições para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios derivados deste processo. Em suas razões recursais, invoca decisão prolatada pelo sodalício Superior, no bojo do REsp 1.196.191/DF. Compulsando os autos do aludido recurso especial, observa-se que a parte recorrente também requestou o beneplácito da justiça gratuita naquela Instância, que fora indeferido pelo Min. MOURA RIBEIRO, em 1o/8/2023, nos seguintes termos: “(...) Da análise das razões e documentos que instruíram o pedido de gratuidade, não se infere a hipossuficiência alegada. De fato, as diversas cópias das correspondências eletrônicas sinalizam para existência de aparentes bloqueios judiciais contra contas bancárias de INEPAR (e-STJ, fls. 602/613); IESA (e-STJ, fls. 614/634), nos meses de maio e junho de 2023. Porém, tudo indica que faltam informações de relevo para apreciação da real saúde financeira da empresa. A julgar pelo insucesso dos bloqueios que, por vezes, retornaram pífios resultados na casa dos centavos, o pedido se ressente da existência de qualquer conciliação bancária a desvendar onde corre o verdadeiro fluxo de caixa da empresa. Os demonstrativos de dívidas de FGTS de INEPAR e IESA (e-STJ, fls. 636/638); condomínio (e-STJ, fls. 639/702); e energia elétrica (e-STJ, fls. 703/710), nenhuma delas referentes à atividade fim da empresa, dão conta de rematada inadimplência, mas não atestam o que poderia ser comprovado até mesmo com balancete patrimonial, extratos das contas onde verdadeiramente correm os fluxos de caixa empresariais do grupo econômico e relatórios mensais especializados certamente contidos na ação de recuperação judicial cujo encerramento foi homologado judicialmente. Em tais condições, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo pertinente ao recurso especial, sob pena de deserção.” Diante desse fato e da ausência de elementos de prova com base nos quais se possa melhor aferir a hipossuficiência declarada, mediante uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, concedo, ad cautelam, o prazo de até 15 (quinze) dias para que a agravante comprove robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos] a fim de colher capazes de justificar casuisticamente o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal, advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; Acórdão 1775715, 07031553020218070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023; etc.). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator